Tribunal: TJMT
Processo: 1014439-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014439-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), ANDRE COSME ALMEIDA - CPF: 031.851.381-12 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP –LEGALIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
ORDEM DENEGADA.

Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial.

“ Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto.
(HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020
, DJe 10/08/2020)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014439-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
ANDRÉ COSME ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT.

Narra que o Paciente foi preso em flagrante delito, pois segundo a Autoridade Policial, incorrido na prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas.

Sustenta, que é ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado em sede inquisitorial após o advento da Lei n. 13.964/2019, que modificou o Código de Processo Penal.

Argui que as mudanças na redação dos dispositivos foram singelas, mas substanciosas em relação à redação anterior, e indicam que a prisão preventiva depende sempre de uma manifestação prévia do Estado-Acusação, em qualquer circunstância.

Ressalta que não se pode desprezar que a Lei 13.964/19, ao criar o Juiz das garantias, deixou claro que o magistrado atuante na fase inquisitiva deve exercer o papel de garantidor das liberdades e de protetor dos direitos fundamentais, não podendo, por isso, determinar prisão preventiva
ex officio
.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para
relaxar a prisão
com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida,
consoante
ID. N.
49880479.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
51106488.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 52794956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da custódia do paciente, ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada de
ofício
pelo Juízo Singular, sem requerimento da Autoridade Policial ou do Ministério Público.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 24.6.2020, pois trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de comercialização na cidade de Santa Carmem/MT, 03 (três) porções, com massa bruta de 64,7g (sessenta e quatro gramas e sete decigramas), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”; 19 (dezenove) porções, com massa bruta de 6,6g (seis gramas e seis decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína; e três pequenas plantas de Cannabis Sativa L., em fase inicial de germinação, com “massa ínfima” [sic]. Além das drogas, fora apreendida uma balança de precisão, um rolo de plástico filme transparente e R$ 100,00 (cem reais), em espécie.

Ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração delitiva
, pois em consulta à folha de antecedentes criminais, constatou-se já ter sido condenado, em 14.3.2015, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, por tentar matar a vítima Nilson de Souza Cardoso, por suposta dívida referente à aquisição de drogas, respondendo ao PEP no 15669-75.2017.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da VEP de Sinop/MT,
que sequer teve início o cumprimento da pena, porquanto não havia sido localizado.

No que se refere à nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público e/ou de requerimento da autoridade policial, é cediço que há controvérsias quanto ao alcance da nova redação do artigo 311 do CPP, porquanto apesar das limitações ao juiz nele contidas, o legislador não alterou a redação do artigo 310 do mesmo
codex,
que estabelece as providências a serem adotadas pelo magistrado, ao receber o ADPF, in verbis:

“Art. 310.
Após receber o auto de prisão em flagrante
, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência,
o juiz deverá, fundamentadamente
:

[...]II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;”

Aliás,
o entendimento das três câmaras criminais deste tribunal,
ao qual me filio, é que o juiz pode, independentemente de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva,
quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, pois as alterações implementadas pela Lei no 13.964/2019 não suprimiram essa faculdade da autoridade judicial, cuja previsão encontra-se inserta no artigo 310, II, do CPP e não se confunde com a decretação de ofício da custódia cautelar, vedada pelo artigo 311 do mesmo códex.

No mesmo sentido é o recente posicionamento da
QUINTA TURMA, no (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020
, in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto.
(HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020
, DJe 10/08/2020)”

No STF, o Ministro CELSO DE MELLO em recentes decisões tem se manifestado pela impossibilidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, consoante
HC n. 188001-MC
, julgado em 20/7/2020 e
HC n. 186490/MC
, julgado em 17/7/2020.

Contudo, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, consta HABEAS CORPUS 174.102, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, pela possibilidade da conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial, assim ementado:

“PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CONVERSÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA. Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública.”
HABEAS CORPUS 174.102 RIO GRANDE DO SUL RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO -
Brasília, 18 de fevereiro de 2020.

Portanto, correto o ato impugnado, não havendo que se falar em nulidade da prisão cautelar do paciente.

Por outro lado, apesar de não ser objeto do writ, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado
a justificar o deferimento de ofício,
pois o paciente foi apreendido com diversas porções de drogas, bem como apetrechos normalmente utilizados no tráfico, evidenciando suposto envolvimento com a traficância, além da reiteração delitiva, consignado pelo juízo singular.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020